Tribunal: TJSP
Processo: 0013293-63.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – INPC reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo,

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei Federal no 11.960/2009 de aplicação imediata – Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – INPC reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário – INPC mantido. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, para determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013293-63.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
DE FATIMA SILVA DIAS SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), AGLAE
ROSARIA ANTUNES, ANA MARIA LOIS AFFINI, ANA MARIA SIQUEIRA DA
SILVA, DENISE FERNANDES, DULCINEIA ROGERIO ESPINHA, EDSON ETIDI
CANNO, ELENA APARECIDA CAMO MESQUITA, HERBERT NILO RANGRAD
DE SOUZA e IRENE SPAGNOLI TEIXEIRA, é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte a revisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013293-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 18250 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0013293-63.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARIA DE FATIMA SILVA DIAS SOUZA E
OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AK
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da
Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção
monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês. Lei
Federal
no
11.960/2009
de
aplicação
imediata

Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou os juros
de mora INPC reconhecido pelo STJ e STF como índice
legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário
INPC mantido. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, para determinar que os
juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009.
Provido o recurso de apelação, com afastamento
da Lei Federal no 11.960/2009, na espécie (fls. 107/122), foram interpostos
recurso extraordinário (fls. 220/231) e recurso especial (fls. 169/194), este
pela aplicação da Lei Federal no 11.960/2009.
Sem contrarrazões às fls. 234/246 e 248/254.
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando
o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018, determinou a devolução à Turma Julgadora, para a
reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013293-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/6
262/266).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 107/122, esta
Câmara estabeleceu a correção monetária pelo INPC (Tabela Prática deste
Tribunal) e juros moratórios de 0,5% ao mês, sob fundamento de
inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009, por ser a norma posterior
ao ajuizamento da demanda.
Nesse aspecto, já restou consolidado que a Lei
Federal no 11.960/2009 é de aplicação imediata, incidindo nas relações
processuais em curso, independentemente da data do ajuizamento da ação,
visto que suas disposições têm natureza eminentemente processual e sua
aplicação é regida pelo princípio “tempus regit actum”.
Entretanto, é necessário levar-se em consideração
que foi declarada a inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960/09 no
julgamento das ADINs no 4357 e 4425 pelo Supremo Tribunal Federal e
no Tema 810/STF.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013293-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/6
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei no 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art.
543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira,
j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo Tribunal Pleno
do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013293-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/6
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Nesse exato sentido, o acórdão manteve o INPC
como índice de correção monetária, o que está em consonância com as
discussões havidas acerca da incidência e limites da inteligência da Lei
Federal 11.960/09 e, portanto, no tocante à correção monetária, não
divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, ume vez que, no caso, foram aplicados outros critérios
de correção monetária, nos termos do decidido no julgamento do Tema
810 do STF e 905 do STJ, ficando registrado neste último a observância
da possibilidade de aplicação de índices diversos - como o INPC, TPTJ-
SP, IPCA-E - a depender do caso concreto.
Nessas circunstâncias, o INPC é reconhecido
como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida
somente para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0013293-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/6
caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.
Ante o exposto, acolhem-se em parte a revisão,
nos termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora